Tribunal: TJDFT
Processo: 0704916-33.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Lavagem de capitais. Ocultação e dissimulação da origem e utilização de bens e valores. Competência. Prorrogação. Princípio da correlação ou congruência. Dolo. Provas. Circunstâncias judiciais.
1 – A competência territorial, fixada pelo lugar da infração (art. 70 do CPP), é relativa. Se não alegada no momento oportuno, opera-se a preclusão, prorrogando-se a competência.
2 – Apresentada defesa prévia sem arguir a incompetência, e recebida a denúncia, tem-se por prorrogada a competência do juízo, que se torna prevento.
3 - Suficiente que a peça acusatória descreva os fatos que constituem o crime imputado ao réu. O reconhecimento da prática de mais de um delito – conforme os fatos narrados na denúncia -, culminará na aplicação de uma das regras do concurso de crimes, previstas no Código Penal.
4 – Não ofende o princípio da correlação ou congruência sentença que, ao condenar a acusada por três fatos descritos na denúncia, aplica a regra do concurso material, sem que haja menção expressa ao concurso de crimes, na peça acusatória.
5 - A participação direta da acusada nas negociações para aquisição de bem imóvel e veículos de luxo registrados em nomes falsos ou de “laranja”, pagos por meio incomum – diversas transferências bancárias oriundas de vários estados da Federação - e entrega de veículos registrados em nomes falsos, e a condenação do marido da acusada por diversos crimes patrimoniais, de quem ela era advogada, evidenciam que ela tinha conhecimento da origem ilícita dos valores utilizados nas aquisições e agiu com dolo de dissimular a origem e utilização dos valores provenientes de crimes, convertendo-os em ativos lícitos.
6 – O fato de a acusada ser advogada não leva à maior censurabilidade da conduta, se o conhecimento da lei ou o exercício de suas atribuições não favoreceram à prática das condutas delituosas. A maneira como agiu insere-se no próprio tipo penal do crime de lavagem de capitais, pelo que não justifica a valoração negativa da culpabilidade.
7 – A conduta da acusada que, em concurso com o esposo, ocultou e dissimulou a origem e utilização de valores frutos de crimes, mediante transações sofisticadas, praticadas de diversas regiões do País, uso de identidades falsas e negócios jurídicos simulados, extrapola o tipo penal e autoriza a exasperação da pena-base.
8 - Afasta-se a valoração negativa das consequências do crime se as condutas praticadas pela apelante não extrapolam as consequências próprias de crimes contra o patrimônio e a administração da Justiça.
9 - Apelação provida em parte.